Tribunal: STF
Processo: RE 913517
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Questão de ordem no recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional e Processual Constitucional. 3. Delimitação da competência interna dos órgãos desta Suprema Corte. 4. Indissociabilidade da técnica decisória de modulação dos efeitos da própria declaração de inconstitucionalidade da norma jurídica. Observância do quórum qualificado. 5. Jurisprudência desta Corte no sentido de que as ações diretas de inconstitucionalidade estaduais, mesmo quando aportam neste Tribunal por meio de recurso extraordinário, conservam sua feição objetiva. 6. Pronunciamentos decisórios deste Tribunal, no âmbito de recursos extraordinários interpostos em face de acórdãos proferidos em controle concentrado de constitucionalidade estadual, quando adentram o mérito da controvérsia, ostentam eficácia erga omnes e, igualmente, efeito vinculante. Precedentes. 7. Questão de ordem resolvida, para estabelecer (a) a competência do Plenário do Supremo Tribunal Federal, em quaisquer hipóteses, para processar e julgar agravos internos e embargos de declaração em recursos extraordinários e recursos extraordinários com agravos interpostos em face de acórdãos proferidos em ações diretas estaduais; (b) a obrigatoriedade de submissão dos recursos internos ao Plenário para todos os julgamentos iniciados a partir da publicação da ata desta questão de ordem.